Tribunal: TJBA
Processo: 0509387-28.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509387-28.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EDNEIA FIGUEIREDO FELIPE e outros (4)

Advogado(s)
:
LANA BORBA LEITE, BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. BENEFICIÁRIOS LEGÍTIMOS: FILHOS DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando-a ao pagamento do valor do seguro aos filhos do falecido segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada um deles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os filhos do segurado falecido são os legítimos beneficiários do seguro de vida, diante da ausência de comprovação da união estável da terceira que recebeu o capital; (ii) estabelecer se o pagamento indevido do seguro a terceiro gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre seguradora e beneficiários decorre de contrato de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos de seguro de vida, a indicação de beneficiários é livre, mas, inexistindo designação válida, aplica-se o art. 792 do Código Civil, que estabelece a ordem sucessória de cônjuge e herdeiros legais.

A seguradora efetuou o pagamento a terceira com base em escritura pública de união estável unilateralmente lavrada após o óbito e em parecer do MPF em ação previdenciária extinta sem resolução de mérito, provas insuficientes para comprovar a alegada união estável.

Diante da ausência de comprovação da união estável, os filhos do segurado configuram-se como beneficiários legítimos da indenização securitária.

A conduta da seguradora ao pagar o seguro sem a devida cautela caracteriza falha na prestação do serviço, por violar o dever de diligência e a boa-fé objetiva que informam os contratos de seguro.

Contudo, o descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, ausente prova de violação concreta a direitos de personalidade dos autores, limitando-se a mero aborrecimento negocial. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1553703/SP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantida a obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária aos filhos do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422, 757, 792; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15/12/2016, DJe 07/02/2017; TJ-MS, Apelação Cível nº 0810505-12.2021.8.12.0021, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5ª Câmara Cível, j. 18/09/2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0014045-61.2023.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509387-28.2017
.8.05.0
274
, em que figura como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
e
como apelad
o
s

EDNÉIA FIGUEIREDO FELIPE, YASMIN FIGUEIREDO FELIPE DA SILVA, YANE FERREIRA DA SILVA, e YURI FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06